Tribunal: TJSP
Processo: 2090448-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora sobre 10% do faturamento líquido da empresa. Cabimento. Aplicação dos arts. 835, X e 866, caput, do CPC. Precedentes do TJSP. Execução que deve se dar da forma menos onerosa ao devedor, mas no interesse do credor. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.